Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-96.2024.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600294-96.2024.6.16.0037

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600294-
96.2024.6.16.0037, que julgou improcedente o pedido constante da presente Representação
ajuizada pelo Candidato Serjo Gryczak em desfavor de Brhuno Ander Petraski e Samas Sul Lista,
resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (aqui aplicado
por analogia). (Representação Eleitoral a ajuizada Serjo Gryczak, em face de Brhuno Andre Petraski
e Página Samas Sul Lista, com fulcro na 73 e 96 da Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº 23.608/19,
alegando que o representante é candidato a reeleição como Vereador, escolhido na convenção
partidária realizada no dia 03/08/2024, conforme ata anexa, e pedido de Registro de Candidatura
através dos autos nº 0600229-04.2024.6.16.0037. Afirmou que dia 19/08/2024, o Requerente teve
conhecimento de uma publicação na página de notícias do representado, veiculada na plataforma
Facebook, que continha uma matéria evidentemente difamatória e caluniosa. Alegou que a matéria
publicada possui o seguinte texto. "(...) família está envolvida na política nas eleições de 2024**
Ezidio Gryczak, ex-morador de Mallet, Paraná, foi preso nesta segunda-feira (19) em São Paulo,
após anos fugindo da Justiça.(...)." ; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERJO GRYCZAK (RECORRENTE)
MARIANE APARECIDA GRENTESKI (ADVOGADO)
BRHUNO ANDRE PETRASKI (RECORRIDO)
SAMAS SUL LISTA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144241
18/10/2024
14:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.088

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600294-96.2024.6.16.0037 – Mallet –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SERJO GRYCZAK
ADVOGADO: MARIANE APARECIDA GRENTESKI - OAB/PR80090
RECORRIDO: BRHUNO ANDRE PETRASKI
RECORRIDO: SAMAS SUL LISTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
E X T E M P O R Â N E A
N E G A T I V A .
FACEBOOK. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA
D I F A M A T Ó R I A E C A L U N I O S A .
AUSÊNCIA DE MENÇÃO ESPECÍFICA AO
C A N D I D A T O . L I B E R D A D E D E
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por SERJO
GRYCZAK em face da sentença do Juízo
da 37ª Zona Eleitoral de Mallet/PR, que
julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral extemporânea
negativa.
1.2. Na origem, alegação de veiculação de
fatos inverídicos e ofensivos ao recorrente
via Facebook durante a campanha eleitoral,
com pedido de tutela provisória para
retirada da postagem. Sentença de
improcedência ao não reconhecer menção
específica ao recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a postagem veiculada configura
propaganda eleitoral negativa, conforme
previsto no artigo 323 do Código Eleitoral,
ou se está protegida pela liberdade de
expressão.
Num. 44144241 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

G
G
G
G
G
2.2. Possibilidade de a publicação causar
dano à honra e à imagem do recorrente,
ainda que não mencionasse diretamente
seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A publicação em questão menciona
fatos relacionados à prisão de terceiro com
o mesmo sobrenome do recorrente, sem
imputar ao recorrente qualquer conduta
criminosa.
3.2. A legislação eleitoral e a jurisprudência
do TSE indicam que a crítica política, ainda
que severa, é protegida pela liberdade de
expressão, desde que não ofenda
diretamente a honra ou divulgue fatos
sabidamente inverídicos.
3.3. A matéria veiculada não extrapola os
limites da liberdade de expressão e não
constitui propaganda eleitoral negativa,
conforme jurisprudência do TSE (TSE -
AgR-Respe nº 204014; AgRRO nº 758-
25/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo a sentença de improcedência da
representação.
4.2. Tese de julgamento: A menção indireta
a candidato por fatos relacionados a
familiares, sem imputação direta de crime,
não caracteriza propaganda eleitoral
negativa, devendo prevalecer a liberdade
de expressão e o direito de crítica no
debate eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral: Art. 323, I.

Resolução TSE nº 23.610/2019: Art. 9º-C e 38

Lei nº 9.504/1997: Art. 57-A.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - AgR-Respe nº 204014 - Curitiba/PR

TSE - AgRRO nº 758-25/SP.

Num. 44144241 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SERJO GRYCZAK em face da
sentença proferida pelo Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Mallet/PR, que julgou
improcedente a representação por ele interposta. (id. 43956973)

Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa, com pedido de tutela provisória, proposta por SERJO GRYCZAK
em desfavor de BRHUNO ANDRE PETRASKI e SAMAS SUL LISTA. Narra, em síntese,
que os recorridos estariam veiculando, durante período de campanha eleitoral, fatos
inverídicos em relação a sua pessoa, via publicação de matéria falsa, difamatória,
caluniosa e ofensivas, através da plataforma Facebook. Requereu tutela de urgência, a
fim de que seja determinada a imediata retirada da referida matéria junto à rede social
Facebook. Pugnou, ao final, pela total procedência da ação. (id. 43956973)

Em sede de cognição sumária, o Juízo de 1ª Grau indeferiu o pedido liminar
por não se encontrar a probabilidade do direito para sua concessão. (id. 43956980)

A Sentença (id. 43956991) julgou improcedente a representação eleitoral por
não reconhecer que a matéria mencionada faz qualquer menção específica à parte
requerente ou lhe implica diretamente a prática de qualquer crime.

Inconformado com a decisão, SERJO GRYCZAK interpôs Recurso Eleitoral
em face da sentença (id. 43956997), alegando, em síntese, que a matéria publicada
constitui em um ato difamatório e calunioso, apto a provocar danos irreparáveis à honra e
à imagem do representante, veiculando informações manifestamente falsas, imputando
atos criminosos como o acobertamento de um condenado foragido, que jamais foram
cometidos. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a
decisão do MM. Juíz da 37ª Zona Eleitoral de Mallet.

O prazo para contrarrazões transcorreu in albis. (id. 43957002).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43959998)
entendendo que não há qualquer demonstrativo de que o conteúdo impugnado possa ser
interpretado como propaganda eleitoral negativa, pois não há menção específica ao
requerente. Manifestou-se, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto.

É o relatório.

Num. 44144241 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

VOTO

II.I. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
27/08/2024, (id. 43956996, terça-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia
28/08/2024 (id. 43956997).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SERJO
GRYCZAK em face da sentença proferida pelo Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Mallet/PR,
a qual julgou improcedente a representação por ele proposta.

Consta na inicial que o recorrido, BRHUNO ANDRE PETRASKI e SAMAS
SUL LISTA, estariam veiculando durante o período eleitoral, em sua página no facebook,
matéria difamatória e caluniosa e ofensivas em relação a SERJO GRYCZAK.

Ressalta ainda que “referida publicação, (...) apresentou informações que são
não só falsas, mas também gravemente ofensivas, destinadas a manchar a honra e a
imagem do Requerente perante a sociedade. A matéria em questão imputa falsamente ao
Requerente a prática de atos ilícitos que jamais ocorreram. A narrativa difamatória
envolvia alegações infundadas de comportamento antiético e criminoso, que não
possuem qualquer conexão com a realidade.”

O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente a representação eleitoral por não
reconhecer que a matéria mencionada faz qualquer menção específica à parte requerente
ou lhe implica diretamente a prática de qualquer crime.

O recurso não merece provimento.

Dos autos, infere-se que a conduta controvertida consiste na publicação de
matéria que supostamente teria veiculado conteúdo negativo em face do
recorrente, constituindo ato difamatório e calunioso, apto a provocar danos irreparáveis à
honra e à imagem do representante, correlacionadas a atos criminosos como o
acobertamento de um condenado foragido, que teria ligações familiares com o
Representante, conforme transcrição abaixo:

“Estrupo de vulnerável em Malet Paraná Foragido da Justiça há
anos, ex-morador de Mallet é preso em São Paulo por suspeita de
estupro de vulnerável; família está envolvida na política nas
Num. 44144241 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

eleições de 2024** Ezidio Gryczak, ex-morador de Mallet, Paraná,
foi preso nesta segunda-feira (19) em São Paulo, após anos
fugindo da Justiça. A prisão ocorreu por meio de um mandado
preventivo expedido pela Justiça, que o acusa de envolvimento em
um caso de estupro de vulnerável, envolvendo uma menor de
idade em Mallet. O crime, ocorrido anos atrás, causou grande
comoção na cidade. Gryczak vinha sendo procurado desde então
e, durante seu tempo como foragido, foi alvo de outras denúncias,
acumulando um histórico de processos por crimes sexuais e abuso
de poder. Ele se mudava constantemente para evitar ser
capturado, mas uma operação conjunta entre as polícias do Paraná
e de São Paulo conseguiu rastrear seus movimentos e efetuar a
prisão. A família de Gryczak tem forte influência política em
Mallet e está envolvida nas eleições municipais de 2024, o que
levanta questionamentos sobre o impacto desse caso na
política local. Fontes sugerem que essa conexão política
possa ter facilitado a fuga de Ezidio por tanto tempo,
dificultando sua captura pelas autoridades. A expectativa agora
é que Gryczak seja transferido para o Paraná, onde responderá
pelos crimes pelos quais é acusado. O caso continua sob
investigação, e a comunidade acompanha de perto os
desdobramentos, especialmente à luz da relevância política da
família Gryczak nas eleições municipais deste ano.”

Assim, cinge-se a controvérsia em identificar se o teor da mensagem acima
transcrita configura propaganda negativa, em contrariedade ao disposto na legislação
eleitoral, ou se está albergado no direito à liberdade de expressão e de pensamento,
assegurados constitucionalmente.

Pois bem, analisando a matéria na postagem realizada nas redes sociais,
bem como a transcrição do texto dito ofensivo, observo que a “propaganda eleitoral” não
se insere no conceito de calúnia, difamação ou injúria ou ainda a violação ao artigo 323
do Código Eleitoral.

Deste modo, em que pese o recorrente tenha imputado ao recorrido a
conduta tipificada no artigo 323, I, do Código Eleitoral, que trata da disseminação de
imputações falsas de fatos inverídicos como crime, percebe-se que a conduta atacada,
conforme descrito na exordial, trata-se de divulgação de fato sabidamente inverídicos e
desinformação e na propaganda eleitoral, previsto no artigo 9-C, da Resolução nº
23.610/2019, veja-se:.

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer
que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou
manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio
do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Num. 44144241 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer
candidatura, de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou
combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir
ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo
configura abuso do poder político e uso indevido dos meios de
comunicação social, acarretando a cassação do registro ou do
mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos
do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação
de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda
e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas
constantes na Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação
do pensamento. Vejamos:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do
dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. § 2° O
disposto no § 1° deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato,
próprias do debate político e democrático.

Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático e que, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo
divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral.

Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do
pensamento sofram restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de
Num. 44144241 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

candidatos, partidos ou coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10.
ed. p. 424) demonstra essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:

Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de
limitação da propaganda eleitoral negativa os ataques à honra de
candidatos e à divulgação de fatos indubitavelmente inverídicos.
De acordo com o TSE “a divulgação de publicação, antes do
período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato
constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n.
264/SP – j. 29.08.2017 – Dje 22.09.2017)”.

No caso, o que se extrai da mensagem impugnada é a menção a fatos
relacionados à prisão de indivíduo acusado de estupro que estava foragido de nome
Ezidio Gryczak.

Conforme, claramente se nota, o réu em questão, mencionado na
reportagem, possui o mesmo sobrenome do recorrente, isto é, pertence ao mesmo núcleo
familiar do recorrente, informação que, ao meu ver, ainda que possa direcionar ao
recorrente e infligir algum reflexo a ele, não possui aptidão para configurar propaganda
eleitoral negativa, visto que não se vislumbra a divulgação de fato sabidamente inverídico
ou ofensivo à honra ou à imagem do representante.

Ainda que a matéria sob lume faça referência à família Gryczak, entendo que
o conteúdo da matéria veiculada não viola a legislação eleitoral, posto que sequer
menciona o nome do recorrente ou cargo eleitoral em disputa. Portanto, não desborda
dos limites da livre manifestação de pensamento e da liberdade jornalística e de crítica
política.

Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, “as opiniões
políticas divulgadas nas novas mídias eletrônicas, sobretudo na internet, recebem
proteção especial, em virtude da garantia constitucional da livre manifestação do
pensamento”(TSE – AgR-Respe n° 204014 – Curitiba/PR, Acórdão de 10/11/2015, Rel
Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE de 10/11/2015), sendo que “o caráter
dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de
expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do
Judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher
substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão” (AgRRO no 758-25/SP, rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).

Num. 44144241 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

Ainda, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CRIME ELEITORAL. ART. 323 DO CÓDIGO ELEITORAL.
ATIPICIDADE. DIVULGAÇÃO. OPINIÃO. CANDIDATO.
IMPRENSA ESCRITA. PROPAGANDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O art. 323 do Código Eleitoral refere-se à divulgação de fatos
inverídicos na propaganda, conceito que deve ser interpretado
restritivamente, em razão do princípio da reserva legal.

2. O art. 20, § 3º, da Resolução TSE nº 22.718/2008 estabelece
que Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião
favorável a candidato, a partido político ou a coligação pela
imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, mas os abusos
e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido dos
meios de comunicação, serão apurados e punidos nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.

3. Na espécie, os textos jornalísticos publicados na imprensa
escrita não eram matérias pagas, razão pela qual ainda que
tivessem eventualmente divulgado opiniões sobre candidatos
não podem ser caracterizados como propaganda eleitoral,
impedindo, por consequência, a tipificação do crime previsto
no art. 323 do Código Eleitoral.

4. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº35977, Acórdão, Min. Felix Fischer, Publicação:
RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 20, 15/10/2009.
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/12/2009.)

Com efeito, o MM. Juiz Eleitoral, na sentença de ID 43956991,
acertadamente manifestou-se nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a matéria mencionada não
faz qualquer menção específica à parte requerente ou lhe implica
diretamente a prática de qualquer crime. O que se verifica é
apenas uma correlação com o sobrenome da família do
requerente, em decorrência da recente prisão de um parente seu.
Ou seja, não verifico a existência de indícios da prática da conduta
criminosa trazida pelo art. 323 do Código Eleitoral. Assim, a
improcedência da presente representação é medida que se impõe.”

Na mesma linha, ponderou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, "Ainda
Num. 44144241 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

que, eventualmente, pudesse ser extraído do conteúdo da postagem impugnada o
acobertamento de um condenado foragido da família GRYCZAK, tal fato não pode ser
interpretado como propaganda eleitoral negativa, pois não há menção específica ao
requerente, mas apenas como constou na sentença: "uma correlação com o sobrenome
da família do requerente, em decorrência da recente prisão de um parente seu".

Especificamente sobre a propaganda eleitoral antecipada negativa, esta
e. Corte Eleitoral tem decidido da seguinte forma:

ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM
CRÍTICAS À GESTÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE "FAKE
NEWS" E DESINFORMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. REJEIÇÃO. CONTEÚDO ELEITORAL NÃO
C O N F I G U R A D O . L I B E R D A D E D E E X P R E S S Ã O .
IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 1.1. Trata–se de representação por
propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo Partido Social
Democrático de Arapongas contra Isabelle Ferreira Bastos da Silva
referente às Eleições 2024. 1.2. A representação foi julgada
procedente na primeira instância, condenando os representados a
uma multa de R$ 5.000,00 e determinando a remoção definitiva de
uma postagem considerada "fake news e desinformação". 1.3. A
representada recorrerreu, alegando a incompetência da Justiça
Eleitoral para julgar a questão e a ausência de configuração de
propaganda eleitoral antecipada no vídeo em questão. 1.4. A
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pela rejeição da
preliminar de incompetência e pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A competência da Justiça Eleitoral para julgar a questão em
função do conteúdo do vídeo supostamente configurador de
propaganda eleitoral antecipada.

2.2. A caracterização do vídeo como propaganda eleitoral
antecipada e a possibilidade de ele ser considerado como
desinformação ou "fake news".
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A competência da Justiça Eleitoral se estabelece a partir da
alegação de que o conteúdo impugnado pode constituir
propaganda eleitoral antecipada, conforme os artigos 3º e 6º da
Resolução TSE nº 23.608/2019. A preliminar de incompetência foi
rejeitada com base na teoria da asserção, que determina a
competência jurisdicional com base nas alegações iniciais da ação.

3.2. No mérito, não se vislumbra no vídeo qualquer referência
direta ao pleito eleitoral, tampouco solicitação de votos ou menção
Num. 44144241 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

a candidatos, não caracterizando, assim, propaganda eleitoral
antecipada, conforme exigido pelo artigo 36–A da Lei nº
9.504/1997.

3.3. Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
sustenta que manifestações críticas genéricas sobre a gestão
pública, sem referência direta a candidatos ou pleitos, não
configuram propaganda eleitoral negativa. A análise fática
demonstra que a crítica expressa no vídeo possui embasamento
legítimo e não constitui desinformação ou "fake news".

3.4. Precedentes relevantes do TSE indicam que a crítica à gestão
pública, ainda que severa, não extrapola os limites da liberdade de
expressão, conforme Ac. de 3/5/2024 na Rp n. 060067706, rel. Min.
Carlos Horbach.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Rejeitada a preliminar de incompetência e conhecido o
recurso, o Tribunal, por unanimidade, deu–lhe provimento,
reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada.

4.2. Tese firmada: A veiculação de crítica genérica à administração
pública, desacompanhada de pedido explícito de voto ou menção a
candidatos, não configura propaganda eleitoral antecipada, sendo
protegida pela liberdade de expressão.
V. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36–A;
Resolução TSE n. 23.608/2019, arts. 3º e 6º.
VI. Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, REl 060001298, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça TSE, DJE de 19/08/2024; TSE.
Min. Carlos Horbach. Representação n. 060067706, Ac. de
03/05/2024.

Desse modo, considerando-se que o conteúdo da matéria impugnada encerra
livre e legítima forma de exteriorizar o pensamento, situando-se nos limites das garantias
constitucionais da liberdade de expressão e direito de crítica, deve prevalecer a regra da
menor interferência da Justiça Eleitoral no debate democrático, consoante artigo 38,
caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019, já mencionado.

Assim, considerando que os fatos não se amoldam ao conceito de
“sabidamente inverídico”, ou que geram calúnia, injúria ou difamação, a Justiça Eleitoral
se limita a preservar a liberdade de expressão e de pensamento. Referida liberdade
recebe posição preferencial, no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual, somente
deve ser afastada mediante análise criteriosa.

Num. 44144241 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau que julgou improcedente a
representação eleitoral.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600294-96.2024.6.16.0037 - Mallet - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: SERJO GRYCZAK - Advogado
do(a) RECORRENTE: MARIANE APARECIDA GRENTESKI - PR80090 - RECORRIDO:
BRHUNO ANDRE PETRASKI, SAMAS SUL LISTA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144241 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814440330200000043094158
Número do documento: 24101814440330200000043094158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:26:04